Tribunal: TJMT
Processo: 1086947-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1086947-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Termo de Adesão da LC 110/2001, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[VILMA MENDES BARRANCO DA SILVA - CPF: 568.252.181-15 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça Gratuita.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).
No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
No presente caso, não há prova de que a parte recorrente tem condições de arcar com as despesas processuais, mas ao contrário, os holerites apresentados evidencia
m
que foi acertada a concessão
da gratuidade
(ID 288020987/PJe2)
.

2
.
Inexistência de vínculo temporário.
A pretensão de pagamento de FGTS, férias e 13o salário com base em alegada contratação temporária exige prova robusta da existência do vínculo, especialmente quando há comprovação nos autos de que a parte autora é servidora efetiva. No caso concreto, conforme documentação acostada aos autos
(ID 288021360/PJe2)
, a recorrente é servidora efetiva do Município requerido desde janeiro de 2019, sendo aplicável o regime estatutário, e não apresentou provas de contratação temporária anterior.
Por esta razão, não é devido a pretensão autoral.
Neste sentido manifestou o juiz de primeiro grau:
"Pelas provas acostadas aos autos, verifica-se que a requerente é servidora efetiva do Município requerido, tendo sido aprovada no Concurso Público 001/2018 e tomado posse no cargo de professora em 18/01/2019 (id 186099766). Em razão disto, aplica-se à requerente regime estatutário, regido pelo Estatuto dos Servidores Municipais de Tapurah."

3
.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
Sabendo a parte reclamante que é servidora efetiva e postular em juízo direitos aplicáveis apenas aos contratos temporários caracteriza litigância de má-fé, pois
demonstra alteração da verdade dos
autos e pretensão contrária
ao texto de lei.

4
. Recurso
conhecido
e
não provido
.

5
. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

6
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1086947-20.2024.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Tapurah

Recorrente:
Vilma Mendes Barranco da Silva

Recorrido:
Município de Tapurah

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vilma Mendes Barranco da Silva ajuizou reclamação em face do Município de Tapurah. Noticiou que: a) foi contratada pelo requerido para exercer a função de professora por meio de vários contratos temporários; b) durante esse período não foi recolhido o percentual sobre o valor bruto auferido mensalmente, que deveria ser depositado na conta vinculada do FGTS; c) não recebeu o pagamento de férias e 13o de férias. Requereu: a) declaração de nulidade contratual; b) condenação do requerido ao pagamento do FGTS no valor de R$ 22.901,71;
e
c) pagamento das férias e 13o de férias no valor de R$ 9.138,57.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência
nos seguintes termos:
“Vistos. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.o 9.099/95. Trata-se a presente Ação de Cobrança ajuizada por VILMA MENDES BARRANCO DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE TAPURAH. A requerente narra que fora contratada temporariamente pelo requerido para exercer a função de professora, tendo seu contrato prorrogado por sucessivas vezes, sem que houvesse sigo pago a ela verba referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, férias e 1/3 de férias. Requer a condenação do requerido ao pagamento das verbas mencionadas referentes aos últimos 5 anos. Julgamento antecipado. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 335 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Preliminares. Deixo de apreciar o pleito de assistência judiciária gratuita, vez que indevidas custas e honorários em primeiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 55). Deixo de apreciar as demais questões preliminares por força do que dispõe o art. 488 do CPC. Mérito. Pelas provas acostadas aos autos, verifica-se que a requerente é servidora efetiva do Município requerido, tendo sido aprovada no Concurso Público 001/2018 e tomado posse no cargo de professora em 18/01/2019 (id. 186099766). Em razão disto, aplica-se à requerente regime estatutário regido pelo Estatuto dos Servidores Municipais de Tapurah. Dessa forma, verifica-se que a requerente não comprovou nos autos que fora contratada temporariamente pelo requerido e que seu contrato fora prorrogado por sucessivas vezes. Em virtude disto, não há que se falar em declaração de nulidade de contrato de trabalho para aplicação das normas da Consolidação das Leis Trabalhistas. Indevido, portanto, o pagamento de FGTS pelo requerido. Outrossim, quanto ao pedido de condenação do Município réu ao pagamento de férias + 1/3 constitucional, consta anexo à contestação documento de id. 186099765 relação das férias gozadas pela requerente no período laborado. Ocorre que a requerente não impugnou especificamente a prova apresentada pelo requerido, nem apresentou contraprova suficiente a desconstituir o documento juntado, vez que ao apresentar a manifestação à contestação (id. 189178221) reservou-se em reproduzir os argumentos já lançados na inicial. Portanto, caminho não há senão o da improcedência dos pedidos iniciais. Por derradeiro, a legislação processual civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. No presente caso, de acordo com as provas produzidas pela reclamada, a parte autora alterou a verdade dos fatos para obter vantagem indevida com a condenação da demandada ao pagamento de verbas trabalhistas que não tem direito. Tal
pratica
deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais. A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. Dispositivo. Ante o exposto, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido elencado na inicial e CONDENO a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé na importância de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa, em analogia ao art. 81 do CPC. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, de modo a evitar a interposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2o, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.o 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei n.o 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Luiz Gabriel Martins Juiz Leigo Vistos. Homologo por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.o 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo. Publique-se e intime-se. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito”

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) foi contratada temporariamente pelo Município para exercer a função de professora, conforme documentos anexados aos autos; b) a alegação de que é servidora efetiva não se sustenta; c) os servidores públicos contratados temporariamente têm direito ao FGTS, conforme entendimento do STF; d) a aplicação da multa por litigância de má-fé é indevida, pois exerceu seu direito de ação de forma legítima. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes os pleitos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença e o indeferimento
d
o pedido de justiça gratuita
concedida a parte reclamante
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025